Tribunal: STF
Processo: HC 265761
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, proferido no julgamento da Apelação 7000268-37.2023.7.03.0103/RS, submetido à relatoria do Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.



    Consta dos autos que o paciente, denunciado pela prática dos crimes de desacato (art. 299 do Código Penal Militar) e de desobediência (art. 301 do CPM), foi absolvido pelo Juízo de primeira instância, com fundamento no art. 439, “b” e “e”, do Código de Processo Penal Militar.



    Inconformado, o Ministério Público Militar interpôs recurso de Apelação no Superior Tribunal Militar, que lhe deu provimento, para condenar o paciente à pena de 7 meses de detenção, em regime aberto, pelo cometimento dos delitos descritos na denúncia, com direito ao benefício do sursis pelo prazo de 2 anos. O acórdão ficou assim ementado:



    DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. MPM. ART. 299 DO CPM. DESACATO A MILITAR. ART. 301 DO CPM. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. PROVIMENTO. CONDENAÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. 



    1. Nenhum ato judicial será declarado nulo se dele não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Não havendo material inovador, inexiste afronta ao contraditório e à ampla defesa. Preliminar defensiva rejeitada. Decisão unânime. 



    2. O delito de desacato a militar, tipificado no art. 299 do CPM, configura-se pela conduta de menosprezar ou desrespeitar militar no exercício de função ou em razão dela, exigindo o dolo, que é a vontade livre e consciente de agir. 



    3. A configuração do delito de desobediência, previsto no art. 301 do CPM, consiste em desobedecer à ordem legal de autoridade militar. 



    4. O conjunto probatório produzido confirma a autoria e a materialidade delitivas, evidenciando o dolo a lesão aos bens jurídicos tutelados. 



    5. A atividade de inspeção naval, ainda que possa ser classificada como de segurança pública ou administrativa, configura serviço no desempenho de função militar. 



    6. O desacato a militar em serviço e a desobediência não são apenas a ofensa a um indivíduo, mas também o embate à autoridade da instituição que ele representa no cumprimento de seu dever legal. 



    7. A conduta do réu violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais previstos nos arts. 299 e 301, ambos do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do normal funcionamento da atividade castrense. 



    8. Recurso provido. Sentença absolutória reformada. Decisão por maioria.



    Nesta ação, a impetrante alega, em síntese: “a condenação [...] imposta pelo Superior Tribunal Militar merece ser cassada em razão da manifesta ausência de comprovação do dolo específico e do fracasso probatório da acusação”. Em razão disso, requer a concessão da ordem para absolver o paciente. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do suporte probatório que lastreou a condenação do paciente, consignou o Superior Tribunal Militar: 



    Nos termos da Denúncia, o civil JOSÉ ADEMAR DA SILVA RODRIGUES, ao ser abordado pela equipe de inspeção naval da Capitania dos Portos em Rio Grande-RS, no município de Arambaré-RS, para verificação documental, teria desacatado e desobedecido as ordens dos militares. 



    O Parquet narrou, em síntese, na Inicial Acusatória que (Processo relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, evento 1, doc. INIC1): 



    “[...] Aos vinte e um dias do mês de fevereiro do ano de 2023, no município de Arambaré-RS, durante as atividades de Inspeção Ixiavaé (Operação Verão 2023), realizavam inspeções navais na região o 2ª Tenente FELIPE MENDES PEREIRA, o SO-OR DARLAN BARBOSA DA SILVA, o 1ºSG-MO BELMIRO LINO MARQUES DE OLIVEIRA FILHO e o CB-SQ LEONARDO GONÇALVES AVELAR. 



    De acordo com os depoimentos dos dois ofendidos e das testemunhas, a equipe de inspeção naval viu o denunciado com seu jetski na área destinada a banhistas, por volta das 15h e sinalizou para que o denunciado se aproximasse para verificação documental e instruí-lo sobre não navegar na área destinada aos banhistas. No entanto, o denunciado se dirigiu em alta velocidade a um local conhecido como Trapichão. A equipe seguiu para o local e o SO-OR Darlan e o 2T(CA) Mendes foram inspecionar o denunciado e sua moto aquática, enquanto os outros dois, 1º SG-MO Belmiro Lino Marques e o CBSQ Avelar foram inspecionar outra embarcação que saía na água no mesmo local. Na abordagem, o denunciado, JOSE ADEMAR SILVA RODRIGUES, se alterou, falando em voz alta e não portava o documento de registro da moto aquática, além de, como dito, estar navegando realizando manobras perigosas colocando em risco a segurança das pessoas, na área reservada a banhistas, mesmo tendo sido alertado anteriormente de que não poderia realizar manobras naquela área. Após mostrar, do jetski, apenas uma cópia autenticada de um registro antigo, inválida por não ser original e, ainda, ESTAR VENCIDA e mostrar sua habilitação para conduzir o jet, o denunciado, após elevar o tom de voz com os militares, ainda recusou-se a assinar a Nota para Comparecimento após a requisição da equipe para apresentar os documentos do condutor e da moto aquática. Ele puxou o papel da mão do inspetor naval e arremessou acintosamente papel sem assiná-lo, desacatando militares em função de natureza militar e em razão dela e, mesmo recebendo ordem legal para não sair do local, evadiu-se do local pilotando o jet, ignorando as orientações da Marinha, inclusive em alta velocidade e de maneira imprudente, partindo com a moto aquática sem a trava de segurança. Desobedeceu, assim ordem legal de autoridade militar no exercício de sua função. A equipe realizou contato com a Brigada Militar solicitando apoio porém, ao tempo do ocorrido, a Brigada Militar estava atendendo a um chamado de violência doméstica, não sendo possível auxiliar a equipe de inspeção naval. Seguindo instruções da Brigada Militar, os militares da equipe de inspeção naval seguiram para a Delegacia de Polícia Civil, no município de Camaquã-RS, onde o 2º Tenente FELIPE MENDES PEREIRA realizou o Registro de Ocorrência Policial n. 1089/2023/153107, tendo os demais militares como testemunhas in loco. Após finalizarem o Registro de Ocorrência Policial, a equipe de inspeção naval retornou para o alojamento localizado no Corpo de Bombeiros de Camaquã-RS. Vale dizer que, posteriormente, o denunciado recusou-se a assinar a notificação para comparecimento e não compareceu para ser ouvido”.



    [...]



    Na hipótese dos autos, o Juízo de origem absolveu o réu por considerar ausente o elemento subjetivo do tipo: o dolo, fundamentando a Decisão no art. 439, alíneas “b” (não constituir o fato infração penal), e “e” (não existir prova suficiente para a condenação), do CPPM. 



    Entretanto, apesar do quanto afirmado na Sentença, o dolo criminoso do recorrido está comprovado pelas testemunhas, como ver-se-á adiante. 



    Nesse contexto, verifica-se que, dentre as testemunhas inquiridas no Processo, o Sgt Belmiro relatou que presenciou o fato narrado na Denúncia; estava na companhia do Cb Avelar, realizando outra abordagem, a cerca de 3 (três) metros de distância, quando começaram a ouvir a voz alterada do recorrido; recebida a notificação, o réu recusou-se a assiná-la e a jogou em direção ao peito do ofendido SO Darlan Barbosa da Silva; o recorrido, conforme lhe foi solicitado, deveria permanecer no local, aguardando a Brigada Militar para os procedimentos atinentes ao crime de desacato serem efetivados; e, em inobservância à ordem, o réu evadiu-se com a moto aquática em alta velocidade (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc. Vídeo4). 



    A testemunha Cb Avelar por sua vez, afirmou que não estava junto com o Ten Felipe e com o SO Darlan; observou o réu se exaltando e levantando a voz; o recorrido pegou a notificação e a lançou ao chão, em direção ao SO Darlan, com tom agressivo; o SO Darlan ordenou a prisão, determinando a permanência do réu no local até a chegada da Brigada Militar; e o réu desobedeceu a ordem, evadindo-se com o jet ski em alta velocidade, mesmo sem a chave de segurança (Processo Relacionado: APM nº 7000268-37.2023.7.03.0103, Evento 51, doc. Vídeo5). 



    [...]



    No contexto dos autos, os relatos das testemunhas da Acusação foram precisos e harmônicos. Neles, a existência do desacato e da desobediência restaram evidentes. 



    [...]



    Assim, a narrativa extraída das provas testemunhais evidencia a infringência dos tipos penais dos arts. 299 (desacato) e 301 (desobediência), ambos do CPM. 



    Nesse fio, o arcabouço probatório é desfavorável ao apelado. 



    Ao reverso da alegação defensiva, a Acusação identifica a conduta empreendida pelo recorrido, na qual a imputação se lastreia. Os fatos estão suficientemente contextualizados, com a menção particularizada dos acontecimentos que foram objeto da persecução penal. 



    No caso em apreço, a materialidade e a autoria do desacato e da desobediência foram comprovadas pela prova testemunhal, a qual informa que o recorrido praticou os fatos descritos na Denúncia. Diante da prova testemunhal, não há dúvidas quanto à conduta do apelado. 



    Assim, a Sentença não fundamentou bem a absolvição do recorrido. Por conseguinte, impõe-se a reforma da Decisão absolutória recorrida.



    Observa-se que a instância antecedente concluiu pela suficiência do espectro de provas que embasou a condenação do paciente pela prática dos crimes de desacato e de desobediência. Dessa forma, qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria – igualmente – minuciosa reanálise de questões fáticas, providência incompatível por esta via processual (RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260047 AgR-segundo, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 22/9/2025; HC 260039 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 260209 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 260108 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 259288 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/9/2025). 



    Habeas Corpus “é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134985 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). 



    A jurisprudência desta CORTE também possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: RHC 257017 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 2/9/2025; RHC 257536 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 246859 AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 8/11/2024.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente